Tribunal: TJDFT
Processo: 0738946-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738946-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VIANA DE BULHOES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: LEONEL AUGUSTO GONCALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MINERACAO YAMATO DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARCERIA ENTRE SOCIEDADES DE ADVOGADO INDIVIDUAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As teses afetas à responsabilidade civil do advogado nos termos da Lei n. 8.906/94 não foram suscitadas na fase dilatória, não tendo sido objeto de análise pelo Juízo a quo, devendo ser obstada sua apreciação nesta sede por configurarem inovação recursal. 2. Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual a parte autora persegue a restituição de valores vertidos em proveito de duas sociedades individuais de advocacia, em razão do inadimplemento do contrato de assessoria de serviços jurídicos. 3. Não se pode afastar a responsabilidade solidária das sociedades contratadas pela restituição dos valores desembolsados pela parte autora, pois o pagamento realizado na conta de advogado específico decorreu de previsão contratual expressa, cláusula que não pode ser invocada pela apelante para eximi-la das responsabilidades assumidas por força da pactuação. Inteligência dos artigos 265 e 275 do Código Civil. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 376, ambos do Código de Processo Civil, bem como os artigo 6o, 18, 32, todos da Lei 8.906/1994, sustentando que a matéria atinente à independência técnica do advogado não encerra inovação recursal. Em adição, defende que a responsabilidade civil do advogado tem natureza jurídica subjetiva e, portanto, pessoal, e não há de ser solidária entre escritórios de advocacia distintos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.” (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 141 e 376, ambos do Código de Processo Civil, bem como os artigo 6o, 18, 32, todos da Lei 8.906/1994, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em igual sentido: “Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao artigo 1.022 do CPC e a ausência de prequestionamento quanto às teses invocadas pela recorrente, mas não debatidas pelo tribunal local, quando suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.” (AgInt no REsp n. 2.046.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009